Tribunal: TJDFT
Processo: 0712064-49.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUPRESSÃO DE LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE RETALIAÇÃO POR PROPOSITURA DE DEMANDA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Duplo apelo cível interposto contra sentença da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF, que, nos autos de Ação de Restituição de Valores c/c Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) reestabelecer os limites do cheque especial do autor aos patamares originais; e (ii) condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária e juros de mora, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas matérias em debate:(i) definir se o BRB – BANCO DE BRASÍLIA possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação em razão da supressão do limite do cheque especial do cliente-correntista;(ii) determinar se a supressão do limite do cheque especial configurou conduta ilícita ou retaliação, ensejando a reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, considerando que o contrato de abertura de crédito em conta corrente é celebrado diretamente entre o cliente-correntista e a instituição financeira, sendo o BRB responsável pela administração do cheque especial.
4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o, 3o e 6o, VIII) à relação, considerando a instituição financeira como fornecedora de serviços e o autor como consumidor, conforme Súmula 297/STJ.
5. O Banco apresenta autonomia para definir limites de cheque especial de acordo com seu critério de gerenciamento de riscos, observadas as normas do Banco Central (Resolução no 4.765/2019, art. 4o, caput e § 2o), incluindo comunicação prévia mínima de 30 (trinta) dias em situações normais.
6. As provas produzidas pelo autor, especialmente áudio e extratos bancários, não demonstram de forma concreta a existência de retaliação ou violação de direitos da personalidade.
7. A redução do limite ocorreu após a expiração do contrato vigente, não caracterizando surpresa ou medida punitiva ao correntista.
8. Para configuração de dano moral é necessário comprovar efetiva violação de direitos da personalidade ou prejuízo concreto, não sendo suficiente mero aborrecimento ou insatisfação contratual, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça - STJ e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal.
9. Considera-se que a atuação do BRB seguiu a legalidade e o exercício regular de direito, não havendo falha grave na prestação do serviço que enseje indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos conhecidos. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade. No mérito, dá-se provimento ao recurso do BRB BANCO DE BRASÍLIA – S.A. e nega-se provimento ao recurso de NELSON DE ARAÚJO MACIEL, reformando integralmente a sentença de 1o grau, julgando totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
11. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, invertido o ônus de sucumbência.
Tese de julgamento:
1. O BRB BANCO DE BRASÍLIA possui legitimidade para figurar no polo passivo em ações relativas a cheque especial, por ser responsável pela administração do crédito em conta corrente.
2. A instituição financeira pode alterar ou suprimir limites de cheque especial de acordo com critérios de risco e autonomia regulatória, respeitada a comunicação prévia ao cliente.
3. A configuração de danos morais depende de prova concreta de ofensa aos direitos de personalidade ou prejuízo efetivo, não sendo suficiente alegação de mera frustração contratual.